Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. CIRURGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PRÓTESES. FATO INCONTROVERSO. AUTORIZAÇÃO SOMENTE DA RETIRADA DAS PRÓTESES. PROCEDIMENTO REALIZADO NA REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. A autora foi diagnosticada com contratura das próteses mamárias, tendo sido indicada a cirurgia de substituição das próteses. Tal fato é admitido pelo plano de saúde, o qual não contesta o direito da autora de ser submetida à cirurgia para a substituição/troca das próteses mamárias diante da patologia apresentada. 1.1. Contudo, o plano de saúde réu, apesar de admitir o direito à troca das próteses, autorizou somente retirada, impondo à autora buscar a rede não credenciada com vistas à realização integral do procedimento. 1.2. Diante da peculiar situação dos autos, em que a conduta contraditória do plano de saúde impôs à autora buscar atendimento integral de que necessitava fora da rede credenciada, excepcionalmente impõe-se a condenação ao reembolso integral das despesas efetuadas com o procedimento cirúrgico.
2. A não realização de procedimento eletivo não enseja reparação por danos extrapatrimoniais.
3. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Prejudicado o recurso da parte ré.